Tribunal: TJBA
Processo: 0515799-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515799-86.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUROATLANTICA BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, IZABEL DE MAGALHAES ARAUJO ABREU NASCIMENTO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, IZABEL DE MAGALHAES ARAUJO ABREU NASCIMENTO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO (FINIMP). INDEXAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Euroatlantica Brasil Ltda. e Alejandro Cabello Gonzalez contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento ao apelo do Banco do Brasil S.A. em sede de ação revisional de contratos de financiamento à importação (FINIMP) com repasse de recursos externos, nos quais se discutia a validade da indexação à moeda estrangeira, a configuração de danos morais por negativação e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) determinar a legalidade da atrelagem da dívida à moeda estrangeira e a encargos internacionais em contratos de importação; (iii) avaliar a ocorrência de onerosidade excessiva pela alta cambial; (iv) aferir a existência de danos morais decorrentes da negativação nos cadastros de inadimplentes; e (v) analisar o acerto no reconhecimento da sucumbência mínima do réu.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático foi proferido em estrita observância ao art. 932, incisos IV e V, do CPC, respaldado na legislação de regência e na Súmula nº 472 do STJ, não configurando ofensa à colegialidade, vício que, ademais, restaria sanado pela interposição do próprio agravo interno. Nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 857/1969 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a indexação à moeda estrangeira em contratos de financiamento de importação com repasse de recursos externos, devendo a conversão para a moeda nacional ocorrer na data do efetivo pagamento, a fim de preservar a equação econômico-financeira da operação. A flutuação cambial em negócios jurídicos empresariais atrelados ao comércio exterior configura álea ordinária e risco inerente à atividade, não consubstanciando fato extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão. A não renovação do crédito constitui mera liberalidade da instituição financeira, e a negativação nos órgãos de proteção, face à mora incontroversa ao fim do contrato, configura exercício regular de direito, afastando qualquer dever de indenizar. Tendo os autores sucumbido em quase a totalidade de seus pedidos revisionais e indenizatórios, com a exclusão pontual apenas da cumulação indevida da comissão de permanência, resta plenamente caracterizada a sucumbência mínima do banco réu, aplicando-se na íntegra o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a indexação à moeda estrangeira em contratos de financiamento de importação com repasse de recursos externos (FINIMP), devendo a conversão para a moeda nacional ocorrer na data do efetivo pagamento. 2. A flutuação cambial em negócios jurídicos empresariais de comércio exterior constitui risco inerente à atividade mercantil, não configurando fato extraordinário apto a justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão. 3. A ausência de renovação de crédito é mera liberalidade da instituição financeira, caracterizando exercício regular de direito a negativação do devedor em virtude de mora incontroversa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, 932, IV e V, e 1.021; CC/2002, art. 188, I; Decreto-Lei nº 857/1969, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 472; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1672818/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, interposto no bojo da Apelação Cível de nº 0515799-86.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravantes EUROATLANTICA BRASIL LTDA. e ALEJANDRO CABELLO GONZALEZ e como Agravado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática combatida de ID 90031053, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA